Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007772-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RICARDO ALVES DE LIMA - CPF: 027.010.851-36 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VANILSON NUNES DE SOUSA - CPF: 031.010.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI RIBEIRO - CPF: 384.529.441-87 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007772-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA -
IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CF/88 – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva do acusado depende, em qualquer hipótese, de requerimento expresso do Ministério Público, sob pena de violação do sistema processual acusatório assegurado na Carta Magna de 1988.

"Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar”
[STJ, RHC n. 119.975/CE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 4/2/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007772-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de RICARDO ALVES DE LIMA, preso preventivamente por força de decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

Sustenta que o paciente foi denunciado pelo crime de roubo majorado, cometido no dia
31/08/2011
, e respondia o processo em liberdade quando foi condenado na sentença prolatada em
16/01/2020
, na qual o juízo singular decretou,
de ofício
, a prisão preventiva dele.

Além disso, argumenta a
ausência de contemporaneidade
, pois o crime ocorreu há quase 9 [nove] anos.

Almeja a concessão da ordem, para que RICARDO seja posto em liberdade, e nessa condição aguarde o trânsito em julgado da ação penal.

A liminar vindicada foi deferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020